Tribunal: TJSP
Processo: 0047555-68.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Pretensão do Estado de São Paulo de aplicação integral da Lei no 11.960/09 para todo o período. Impossibilidade. Pedido que contraria o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Decisão da Turma Julgadora que determinou a manutenção da correção monetária corretamente fixada na fase de conhecimento, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ. Manutenção do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047555-68.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOENILTA ARAÚJO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047555-68.2011.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 18592
Apelação Cível no 0047555-68.2011.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Estado de São Paulo
Apelado(a)(s): Joenitta Araújo dos Santos
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Alexandre Bucci
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Devolução dos autos à Turma julgadora por determinação
do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou
manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810,
do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime
dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Pretensão do
Estado de São Paulo de aplicação integral da Lei no
11.960/09 para todo o período. Impossibilidade. Pedido que
contraria o entendimento consolidado nos Tribunais
Superiores. Decisão da Turma Julgadora que determinou a
manutenção da correção monetária corretamente fixada na
fase de conhecimento, em conformidade com os Temas 810
do STF e 905 do STJ. Manutenção do Acórdão.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução interpostos pelo Estado
São Paulo em ação outrora proposta por Joenilta Araujo dos Santos,
deduzindo, em resumo, que o cálculo apresentando revela excesso de
execução. Afirma que na conta deveria ter sido aplicada a Lei no 11.960/2009,
que alterou o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, bem como destacados os
descontos previdenciários e de assistência médica.
A Fazenda do Estado de São Paulo apelou requerendo a
reforma da r. sentença (fls. 78/92).
Contrarrazões (fls. 96/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047555-68.2011.8.26.0053 -Voto no
3
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda do Estado de São Paulo,
considerando a impossibilidade de efeitos retroativos para atingir a coisa
julgada, mantendo, assim, a sentença (fls. 105/112).
Contra
este
julgado,
a
FESP
interpôs
recurso
extraordinário (fls. 115/126) e especial (fls. 128/138), buscando, em relação
aos consectários legais, a aplicação integral da Lei no 11.960/09.
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma
Julgadora para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao
regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) (fls. 145/150).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou
dos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com
o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047555-68.2011.8.26.0053 -Voto no
4
recursos repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC,
que publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido,
na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido
contrariar a orientação do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
No caso dos autos, a ação de conhecimento foi julgada
procedente, sendo determinada a aplicação da correção monetária, conforme a
Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Destaca-se que a referida decisão
transitou em julgado em janeiro de 2007.
Ato subsequente, a FESP opôs embargos à execução,
requerendo a aplicação da Lei no 11.960/09 para a correção monetária por todo
o período.
No julgamento dos embargos à execução, foi mantida a
correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, nos
moldes do que decido na ação de conhecimento.
A FESP apelou requerendo a reforma da decisão e mais
uma vez pleiteou a aplicação da Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047555-68.2011.8.26.0053 -Voto no
5
O V. Acórdão desta C. 13o Câmara de Direito Público,
de relatoria do E. Des. Ricardo Anafe, foi assim ementado:
“Direito Processual Civil. Embargos à execução de
sentença. Arguição voltada à declaração de nulidade da execução em razão
da ausência de informes advindos da fonte pagadora acompanhando a
memória de cálculo Matéria não deduzida na petição inicial dos embargos -
Inovação Rompimento do due processo of law, sob o vértice do contraditório
(art. 321 do CPC) - Impossibilidade de cognição do recurso nesse tópico.
Ausência de destaque na conta apresentada dos descontos devidos a título de
contribuição previdenciária e assistencial Irrelevância Retenção que deve ser
feita pelo Estado, em favor das autarquias, quando do pagamento da
obrigação. Excesso de execução - Pretensão à aplicação da redação do art. 1o-
F da L 9.494/97, com a redação conferida pela L 11.960/09 Inaplicabilidade
da lei nova Impossibilidade de efeitos retroativos para atingir a coisa julgada
Regramento de direito intertemporal tempus regit actum, o que garante a
ultratividade normativa e, como tal, o primado da segurança jurídica. Nega-se
provimento
ao
recurso
interposto.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0047555-68.2011.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2014; Data de Registro:
24/11/2014).
E ainda, conforme bem delimitado no V. Acórdão:
“Ainda, cumpre observar que o parágrafo 12o do artigo
100 da Sexta Carta Republicana, na forma da inovação constitucional da
Emenda Constitucional no 62 que, novamente, faz pouco caso ao direito
adquirido ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, a exemplo do artigo 78 do
ADCTCF (de eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal), não guarda
incidência na hipótese, vez que não se trata de atualização de valores de
requisitório já expedido, mas, de qualquer modo, se tal se sucedesse o
malferimento à coisa julgada, que nada mais é do que o ato jurídico perfeito
processual, que gera direito adquirido às partes mereceria consideração sob o
viés incidental, de qualquer forma, como já se anotou, nem ao menos há
subsunção de conceitos na hipótese, azo pelo qual o arrimo lançado é mero
plus de ordem filosófica.” (fls. 111).
Conforme se observa, o referido V. Acórdão está em
consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, uma vez que não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047555-68.2011.8.26.0053 -Voto no
6
ser acolhida a pretensão do Estado de São Paulo no tocante à aplicação da Lei
no 11.960/09 para a correção monetária, considerando que TR foi declarada
inconstitucional.
Logo, a decisão que manteve a coisa julgada está correta,
pois aplicou acertadamente os índices de atualização monetária, além de estar
em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais se
complementam.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade
da utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905),
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047555-68.2011.8.26.0053 -Voto no
7
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas
condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e
específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047555-68.2011.8.26.0053 -Voto no
8
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047555-68.2011.8.26.0053 -Voto no
9
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
?
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da
mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Em síntese, o V. Acórdão está de acordo com os Temas
810 do STF e 905 do STJ, não havendo que se falar em adequação do julgado.
Diante do exposto, mantém-se o V. Acórdão desta
Colenda 13a Câmara de Direito Público (fls. 105/112), nos termos do artigo
1.030, II, do Código de Processo Civil, determinada a remessa dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de
estilo.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator